Tribunal: TJDFT
Processo: 0713124-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713124-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: CNK Administradora de Consórcio Ltda Agravado: Guilherme de Carvalho Pereira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária CNK Administradora de Consórcio Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos do processo no 0708482-38.2021.8.07.0017, assim redigida: “Recebo a emenda apresentada. Exclua-se dos autos a petição de ID 111798268 – fls. 04/30. Anote-se a inclusão, no polo passivo, da TIMING INVESTIMENTOS LTDA, CNPJ 36.878.740/0001-72. GUILHERME DE CARVALHO PEREIRA propõe ação anulatória com pedido de indenização em desfavor da CNK ADMNISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA e TIMING INVESTIMENTOS LTDA, partes já qualificadas. O autor informa que estava à procura de comprar a casa própria e se deparou com um imóvel sem habite-se. Em razão da dificuldade em obter financiamento imobiliário, verificou a oportunidade de participar de um consórcio. Com isso, deparou-se com anúncio da segunda requerida feito no Facebook, que se apresentou como intermediária da primeira requerida. Em tratativas com a segunda ré, recebeu proposta atrativas para fechar o negócio, quais sejam, taxas atrativas e promessa de contemplação imediata da carta de consórcio. Na ocasião, menciona que esclareceu aos prepostos da segunda ré que precisava de R$ 320.000,00 para comprar a casa que havia pesquisado e que tinha urgência, razão pela qual não podia aguardar ser contemplado. Com isso, aduz que a segunda ré propôs a contratação de três cotas no valor total de R$ 640.000,00. Que isso seria para poder ofertar 50% dentro da própria carta. Que, com um lance alto, seria comtemplado na assembleia seguinte. Acreditando nessa promessa, informa que, em 17/09/2021, assinou três contratos de consórcio com a primeira ré, por intermédio da outra parte, dando lance com três cotas, nos valores de R$ 6.697,41 (uma) e R$ 19.698,25 (duas), além do pagamento de 174 prestações de R$ 2.300,00. Alega que essas prestações poderiam ser reduzidas para 152 se, após a contemplação, utilizasse o saldo do FGTS, que era de R$ 50.000,00. Assim, após a assinatura dos contratos e o pagamento dos lances nesses valores, afirma que, na assembleia seguinte, em 23/09/2021, não houve sua contemplação, o que inviabilizou a aquisição do imóvel que tinha negociado. Além disso, informa que está a receber mensalmente boletos da primeira ré referente aos três contratos celebrados, nos valores de R$ 2.714,20, R$ 2.519,88 e R$ 823,87, o que atinge a totalidade da remuneração percebida. Após o ocorrido, noticia que procurou a segunda ré, mas sem sucesso. Que constatou reportagem e informações sobre práticas semelhantes – promessa de carta de consórcio contemplada – feitas pelas rés com outros consumidores. Dessa forma, tece arrazoado jurídico para suscitar a existência de vício de consentimento nos negócios jurídicos celebrados. Ao final, pede a decretação de nulidade dos contratos. Requer, ainda, a condenação das rés à restituição dos valores dispendidos para o pagamento do lance, das cotas e de participação de assembleia, no total de R$ 46.917,78; ao pagamento de lucros cessantes, referente a proventos mensais de R$ 326,22 que iria receber com ativos mobiliários liquidados para realizar o adimplemento daquele montante; ao pagamento de compensação financeira por danos morais. Em sede de tutela de urgência cautelar, pede o arresto de valores das requeridas, no valor de R$ 46.917,78. Decido. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, convence-se da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). No caso dos autos, o autor demonstra a relação jurídica havida entre as partes com os contratos de IDs 111798278 a 111798281 – fls. 49/68. Também prova o dispêndio de R$ 46.917,78 com os comprovantes de IDs 111798292 a 111799897 – fl. 76/79. Apesar de na cláusula 17 dos contratos estar registrado que “o consorciado declara que foi devidamente informado que as únicas formas de contemplação são SORTEIO ou LANCE, confirmando que NÃO RECEBEU QUALQUER PROPOSTA OU PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA, SEJA POR SORTEIO OU LANCE”, no diálogo de ID 111798272 – fls. 34/48, feito com os prepostos da segunda ré, observo verossimilhança na alegação do autor de que houve a promessa de contemplação imediata. Isso pode ser verificado na fl. 36, em que o preposto Matheus informa: “Fizemos o valor dobrado para poder ofertar 50% de dentro da própria carta, ou seja, metade do valor Para conseguirmos a sua contemplação mais rápido para não ficar dependendo de sorteio”. Ademais, o autor junta aos autos registro de grupo privado no Facebook com 47 membros, criado para a troca de informações entre eles, relativas à experiência de terem sido “enganados pelos representantes de vendas do Consórcio CNK” (fl. 108). Demais disso, em caso semelhante a este, processado contra a primeira ré, a lá autora pediu a mesma tutela de urgência cautelar. Tendo o juízo originário indeferido o pleito. Interposto Agravo de Instrumento, o recurso foi distribuído para a 3a Turma Cível do E. TJDFT, sob o n.o 0728605-11.2021.8.07.0000. Ao receber a inicial recursal, o Des. Rel. Luis Gustavo B. de Oliveira acolheu o pedido da recorrente e deferiu em parte a liminar para antecipar a tutela recursal e deferir o arresto de numerário em contas da primeira requerida. Pelas conversas registradas em ata notarial pela agravante, verificou-se prática semelhante, isto é, promessa de contemplação imediata. Nos dizeres do relator, in literis: "Conforme se verifica dos termos acima, há relevantes indícios de veracidade dos fatos narrados pela autora, em que os representantes comerciais da requerida asseguraram a contemplação com a carta de consórcio. Lado outro, nos autos de origem há inúmeros relatos de consumidores em idêntica situação, extraídos de sítios de internet que se propõem à defesa do consumidor (www.reclameaqui.com.br) e da rede social Facebook, onde foi criado um grupo específico para consumidores na mesma situação trocarem experiências e compartilharem soluções para os alegados problemas causados pela agravada”. Assim, tendo a promessa sido determinante para o autor fechar o negócio, não sendo ela correspondente com a realidade do negócio, observo fortes indícios da presença de conduta ilícita por parte da segunda requerida, o qual trouxe proveito para a outra ré. Por esses fatos narrados e demonstrados, reputo a presença da probabilidade do direito alegado. Demais disso, o perigo de dano ao requerente se verifica pelos próprios termos dos autos, pois, conforme registrado na decisão daquele Agravo de Instrumento, in verbis: “As evidências de atuação irregular no mercado de consórcios, como não envio imediato do contrato escrito, a indevida promessa de contemplação, aliado ao relato de grande número de consumidores lesados, constituem indícios suficientes de possível tentativa de locupletamento indevido e em prejuízo aos consumidores, o que justifica o receio de dano e necessidade de assegurar eventual e futura execução” Por fim, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Na hipótese de o pedido autoral ser indeferido, poderá a ré buscar a reparação de eventuais perdas e danos. Ante o exposto DEFIRO o pedido de tutela de urgência cautelar para determinar o arresto da totalidade do valor dispendido pelo autor para a contratação das três cartas de consórcio (R$ 46.917,78). Proceda-se a tentativa de bloqueio e arresto mediante sistema SISBAJUD.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 34783320), em síntese, que o recorrido celebrou, com a recorrente, negócio jurídico para a participação em consórcio, com o objetivo de aquisição futura de bem imóvel. Acrescenta que o recorrido alega haver recebido a promessa, feita pela ora recorrente, de liberação de crédito para a aquisição do pretendido imóvel após a primeira assembleia, com a condição de oferecimento de lance em valor determinado pela recorrente, mas a aludida promessa não foi cumprida, razão pela qual houve o arresto cautelar, deferido pelo Juízo singular, de quantia equivalente ao montante do lance em questão. Assim, argumenta que os requisitos autorizadores da medida cautelar deferida não estão preenchidos. Ressalta que o risco de resultado útil ao processo não está satisfeito, pois o recorrido não demonstrou a ocorrência de dilapidação patrimonial pela recorrente, tampouco a probabilidade dos fatos, pois não houve promessa de contemplação imediata ao recorrido. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, com a imediata liberação da quantia bloqueada por meio do Sisbajud, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e indeferida a medida cautelar em questão. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 34793338 e Id. 34783346). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento de medida, com natureza cautelar, em desfavor da ora recorrente. Em relação ao arresto, convém destacar que o Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de modo expresso, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). Apesar da nova sistemática adotada no CPC o art. 301 aludido deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, sequestro, arrolamento de bens e o protesto. Os requisitos autorizadores para a concessão de quaisquer dessas tutelas são os mesmos, quais sejam, o juízo da probabilidade dos fatos articulados na causa de pedir e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). O juízo de probabilidade previsto no art. 300 do CPC, à vista do caráter instrumental da tutela cautelar, demanda a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica da parte para que sua situação jurídica não pereça em virtude do transcurso do tempo. Ainda em relação aos requisitos autorizadores dessas medidas, atente-se à obra do saudoso Teori Albino Zavascki [1]: “A medida genuinamente cautelar não é provisória, e sim temporária, (...) Ora, a medida cautelar (a) consiste sempre numa providência diversa da que constitui o objeto da tutela definitiva e (b) dura apenas enquanto persistir o estado de perigo em face do qual serve de garantia, não sendo, por conseguinte, nem substituída e nem sucedida por outra (garantia) de igual conteúdo.” Assim, verifica-se que a tutela requerida inicialmente pela recorrente tem, de fato, caráter cautelar, pois a finalidade pretendida é a de garantir, temporariamente, que a exigibilidade eventual e futura da pretensão deduzida seja, desde logo, assegurada. No presente caso o recorrido ajuizou ação submetida ao procedimento comum contra a recorrente, com requerimento de deferimento de medida cautelar de arresto, de modo a assegurar a satisfação da pretensão de reparação pelos danos sofridos em razão do denominado “golpe da carta de crédito garantida em consórcio”. Em síntese, o recorrido alega que a recorrida prometeu ao recorrido, por meio dos seus consultores de venda, crédito suficiente para a aquisição do bem imóvel pretendido, sob a condição de oferta de lance em valor previamente fixado pela recorrente. Diante dessa situação, o recorrido argumenta que a aludida promessa não foi cumprida, tendo descoberto, posteriormente, a existência de reportagens produzidas pelos meios de imprensa a respeito do mencionado “golpe”, além de grupos compostos por outras “vítimas” em redes sociais na rede mundial de computadores, razão pela qual formulou o requerimento de deferimento de medida cautelar de arresto. Observa-se que as informações fornecidas pelo recorrido foram comprovadas pelo fornecimento dos respectivos endereços para acesso na rede mundial de computadores (Id. 111798268 dos autos do processo de origem). Além disso, ao entrar em contato para obter informações a respeito do cumprimento da obrigação prometida, os atendentes procrastinaram o oferecimento de explicações pelo período aproximado de 2 (dois) meses (Id. 111798272, Id. 111798274, 111798275 e Id. 111798276 dos autos do processo de origem). Convém ressaltar que a recorrente é, atualmente, líder em número de reclamações ao Banco Central do Brasil [2]. Além disso, demandas similares têm sido distribuídas a este Egrégio Tribunal de Justiça, ocasião em que tem sido deferida a medida cautelar pretendida, como bem pontuou o Juízo singular. Por essa razão está preenchido o requisito da probabilidade dos fatos articulados na causa de pedir. Ademais, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo deve ser avaliado por meio da existência de elementos de prova suficientes para indicar que a conduta apta a frustrar a futura satisfação do crédito, como aquelas que revelam o intento do devedor de se ausentar furtivamente, vender bens, tornar-se insolvente, contrair dívidas ou transferir a titularidade de bens etc. No caso em deslinde é possível observar a presença de elementos de convicção, ainda que indiciários, de conduta no sentido de causar danos a elevado número de consumidores. Assim, o presente caso deve ser tratado com cautela, de modo a assegurar a satisfação da pretensão deduzida pelo recorrido. Por essa razão está demonstrado o preenchimento dos requisitos objetivos suficientes para o deferimento do arresto pretendido, razão pela qual deve ser mantida a produção de efeitos pela decisão impugnada. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 29 de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da Tutela. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 52-53. [2] URL: https://www3.bcb.gov.br/ranking/?wicket:interface=:2:1:::: , acesso aos 29 de abril de 2022.